Tribunal: TJSP
Processo: 0009492-56.2018.8.26.0496
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0009492-56.2018.8.26.0496/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante PAULO MENDES DO AMARAL JUNIOR, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
rejeitaram os embargos infringentes, vencido o Des. Amable Lopez Soto, que os
acolhia., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, PAULO ROSSI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0009492-56.2018.8.26.0496/50000 -Voto no
2
Embargos Infringentes no 0009492-56.2018.8.26.0496/50000
Comarca de Ribeirão Preto
Embargante: Paulo Mendes do Amaral Júnior
Embargado: Ministério Público
Voto no 44.024
Vistos.
1. Adota-se o relatório de fl. 122/123, acrescentando-se que, no Agravo em
Execução Penal no 0009492-56.2018.8.26.0496, j. 08.04.2019, a col. Turma Julgadora,
composta pelos Des. Paulo Rossi, Relator, Amable Lopez Soto, 2o Juiz vencido
parcialmente com declaração, e Vico Mañas, 3o Juiz, proferiu o seguinte julgamento (fls.
56/69):
“Por maioria de votos, afastada a preliminar arguida, deram parcial
provimento ao agravo, somente para considerar que a prática de falta grave
não interrompe o lapso exigido para obtenção de livramento condicional,
indulto e comutação de penas, salvo disposição expressa em contrário no
decreto presidencial, mantendo-se, no mais, a r. decisão monocrática por
seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido o 2o juiz, nos termos de sua
declaração de voto.”
Opôs, então, a defesa os presentes embargos infringentes, com fundamento
no voto vencido, objetivando a absolvição da falta praticada em 30 de junho de 2018, em
razão de insuficiência probatória e, quanto a falta disciplinar praticada em 31 de agosto de
2018, desclassificá-la para infração de natureza média.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela sua rejeição (fls.
08/15) e o recurso foi admitido a fl. 17.
É o relatório.
2. Com a devida vênia do entendimento do eminente Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0009492-56.2018.8.26.0496/50000 -Voto no
3
Amable Lopez Soto, rejeitam-se os embargos.
O recurso tem por objeto duas faltas disciplinares imputadas ao sentenciado
Paulo Mendes do Amaral Júnior, consistentes em desobediência, ocorridas nos dias
30/06/2018 (procedimento administrativo disciplinar no 132/2018) e 31/08/2018
(procedimento administrativo disciplinar no 169/2018).
No primeiro procedimento, conforme esclarecido por servidores da unidade
prisional, o sentenciado não se apresentou para a contagem nominal de rotina, mesmo após
ter sido chamado várias vezes.
Ao ser ouvido, o reeducando afirmou que faz uso de remédios de uso
controlado, o que lhe ocasionou sono profundo. Assim, não ouvir o chamado, pois estava
dormindo.
Na segunda ocorrência, o agente penitenciário informou que o reeducando,
que já havia solicitado sua transferência do pavilhão em que se encontrava (2), ao ser
conduzido para pavilhão 7, negou-se a ingressar no local designado dizendo “é senhor não
vou entrar aí não quero ir pra outro pavilhão”.
A respeito deste fato, o sentenciado disse que solicitou por diversas vezes
sua transferência para o pavilhão 5, para ficar próximo de seu primo, mas, um dos agentes
o informou que seria incluído no pavilhão 7, local onde se encontram presos com que
possui “desavenças de rua”.
Conforme se depreende da prova testemunhal colhida, os fatos se deram tal
qual narrados nas comunicações de eventos.
Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são uníssonos ao
afirmarem o comportamento inadequado, consistente na desobediência de determinação de
apresentação à contagem e na recusa de ingresso no pavilhão designado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0009492-56.2018.8.26.0496/50000 -Voto no
4
cumprimento de pena.
O conjunto probatório contido nos procedimentos disciplinares não deixa
dúvidas quanto à prática de ambas as infrações pelo sentenciado, que tem natureza grave
em razão da desordem provocada e embaraço na manutenção da organização e da
disciplina na unidade prisional.
As infrações foram bem caracterizadas: trata-se de desobediência de sorte
que a imputação é de violação ao art. 49, V e VI, do RIPEPESP, ou seja, ao art. 50, VI, c.c.
o art. 39, II, segunda parte, da LEP. Eis os mencionados dispositivos (sublinhados nossos):
“Art. 49. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:
I incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina;
II fugir;
III
possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a
integridade física de outrem;
IV provocar acidente de trabalho;
V deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
VI deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas;
VII praticar fato previsto como crime doloso.”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de
liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a
integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39,
desta Lei.
VII tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de
rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao
preso provisório.” (sublinhado nosso).
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0009492-56.2018.8.26.0496/50000 -Voto no
5
deva relacionar-se;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga
ou de subversão à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
VI - submissão à sanção disciplinar imposta;
VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores;
VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas
com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do
trabalho;
IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;
X - conservação dos objetos de uso pessoal.
Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o
disposto neste artigo.”
Ora, se constitui dever do condenado obedecer ao servidor e respeitar
qualquer pessoa com quem deva se relacionar, de modo que se não observar esta regra
cometerá falta grave, evidente que, in casu, as atitudes do agravante, desobediente que foi,
caracterizaram-se como sendo atos gravemente faltosos, não havendo de se falar em
ausência de prova ou sua desclassificação para falta de natureza média.
Isso é o que basta para atestar mesmo o cometimento das faltas. No mais,
inolvidável que a conduta praticada pelo sentenciado é reprovável, assim como são
reprováveis todas as infrações disciplinares, sejam elas de natureza leve, média ou grave.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos infringentes.
João Morenghi
Relator
lt